Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-81.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006114-81.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GEISIELI LUZIA DO NASCIMENTO - CPF: 805.686.531-49 (RECORRIDO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1006114-81.2021.8.11.0013

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(S):

Claro S.A.

Recorrido(S):

Geisieli Luzia Do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE ENCONTRADA COM VÍTIMA DE HOMÍCIDIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (20/09/2021).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”.

A parte Reclamante sustenta que não possui relação com a empresa Ré, todavia, foi intimada a comparecer na delegacia de Pontes e Lacerda/MT, em razão da existência de uma linha telefônica (016) 99264-8771, em sua titularidade, cujo aparelho celular foi encontrado juntamente a uma vítima de homicídio, na cidade de São José do Rio Preto/SP.

Conta ainda que nunca possuiu essa linha telefônica e, tampouco, tinha ciência da utilização de seus dados pessoais por outra pessoa para a contratação da referida linha, bem como não detinha de qualquer vínculo com a vítima.

Em contrapartida, a Reclamada afirma que a parte Autora não trouxe elementos concretos dos fatos constitutivos de seu direito, baseando-se em meras alegações, não havendo comprovação de ato ilícito cometido pela empresa de telefonia. E, ainda, aduz que o boletim de ocorrência juntado a exordial não possui valor probatório, sendo meio de prova unilateral.

Compulsando os autos, averíguo que a parte autora colacionou a exordial o boletim de ocorrência, ao id. 133760824, o que comprova o alegado, qual seja, a sua ida a delegacia para prestar os esclarecimentos, todavia, não consta nos autos qualquer cópia de inquérito policial ou demonstração de situação constrangedora, por exemplo, intimação realizada no seu local de trabalho.

Cumpre ressaltar que as alegações da parte autora de que os abalos morais seriam provenientes da intimação para prestar esclarecimento, este não deve prosperar, mormente quando qualquer cidadão está sujeito a prestar esclarecimentos junto à delegacia de polícia.

Outrossim, em que pese a alegação de não ser possuidora da linha telefônica, não há qualquer cobrança ou negativação em nome da Autora ou, qualquer evidência de situação vexatória que tenha ferido a esfera extrapatrimonial. Portanto, toda a situação não extrapola o mero dissabor, existentes no cotidiano, bem como o caso em comento trata-se apenas de um pedido de esclarecimento, não havendo danos a parte autora, sendo assim, inexiste o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. PEDIDO PARA RETIRADA DE ANOTAÇÕES DE DADOS PESSOAIS DO ANTERIOR CADASTRO. INSERÇÕES EXCLUÍDAS ANTERIORMENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. PRÁTICA LÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- “Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vezame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

2- O comparecimento à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos em inquérito policial para apuração de fraude, em razão de suposta conduta culposa, não são suficientes para comprovar angústia ou sofrimento a ensejar indenização por danos morais.

3- Se a pretensão já tinha sido satisfeita antes do ingresso da ação, caracteriza a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer.

4- Sentença mantida

5- Recurso conhecido e não provido.

(
TJPR – 2° Turma Recursal, XXXXX-30.2019.8.16.0182 – Curitiba – Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Julgamento em: 05.06.2020)
(g.n)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

PERCURSO INTERROMPIDO. VEÍCULO COM SUSPEITA DE ROUBO NO SISTEMA DA POLÍCIA MILITAR.
PASSAGEIRO CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, de fato presenciado, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

“Inconformismo intimação para comparecimento à delegacia apenas para prestar esclarecimentos, não implica em situação constrangedora danos morais indevidos. Recurso Desprovido.” (TJSP – Ap. 0005674-19.2014.826.0664 – Publ. 18/12/2014).

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Se o passageiro não foi conduzido até o destino previamente contratado, ante a interrupção no trajeto, deve ser restituído o valor da corrida.

(N.U 1014775-53.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Portanto, não se configura ato ilícito a intimação da parte autora para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, não havendo o que se falar em danos a serem indenizados.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022